Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. INERENTE AO TIPO. MOTIVO. JÁ PUNIDO PELO TIPO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA VERIFICADA. AFASTAMENTO DA BENESSE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS.
I. Na primeira fase de fixação da pena em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, quando da análise da circunstância judicial da culpabilidade, aqui entendida pelo grau de reprovabilidade da conduta do agente, tenho que esta é inerente ao tipo penal. De igual modo, o motivo do delito, é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal. Sendo assim, tais circunstâncias não ensejam valoração negativa.
II. Quanto ao momento mais adequado para análise das circunstâncias - natureza e quantidade da droga – o Superior Tribunal de Justiça, por oportunidade do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP pela Terceira Seção daquele Tribunal, firmou o entendimento de que, tendo como base as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Tese no 712, a incidência dos vetores contidos no art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ocorrer necessariamente na primeira fase da dosimetria.
III. Conforme entendimento jurisprudencial seguido por esta Corte de Justiça, a quantidade e a natureza da droga, devem ser analisadas como uma única circunstância judicial. Assim, tanto a quantidade deve ser significativa quanto a natureza do entorpecente deve ser nociva, para que se pese a circunstância judicial como desfavorável ao réu.
IV. Na terceira fase de fixação da pena, para a concessão da benesse advinda do reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário que o agente preencha de forma cumulativa alguns requisitos, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, não obstante o apelante seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não é possível afirmar que não está envolvido com o mundo criminoso, na forma da mens legis proposta, dado que a prova carreada ao feito dá mostra suficientes de que se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas.
V. 1 – “O Tribunal a quo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, e a jurisprudência desta Corte entende que existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos”. (AgRg no AREsp 1661315/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021). 2 - Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 620.628/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).
VI- Recurso conhecido e provido parcialmente.